Tribunal: TJDFT
Processo: 0713149-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713149-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLEI RODRIGUES PEDROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANDERLEI RODRIGUES PEDROSA contra decisão de ID de origem 120474686, proferida em ação submetida ao rito ordinário ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que sua debilidade permanente está constatada em laudo médico; que seu não afastamento anterior resultou em novo acidente de trabalho, com agravamento das lesões causadas; que não integra os quadros administrativos ou complementares do Corpo de Bombeiros Militar, razão pela qual não pode permanecer no serviço ativo cumprindo outras atribuições. Requer, liminarmente, o afastamento imediato do serviço ativo, com todas as vantagens do posto, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 34785804). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Entre os atributos dos atos administrativos encontra-se a presunção de legitimidade, competindo ao interessado produzir prova apta a desconstituir o ato praticado. Na hipótese, o parecer de ID 34785799 - p. 22, elaborado pelo Centro de Perícias Médicas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, indicou que o agravante está incapacitado para exercer qualquer trabalho. Todavia, o laudo de exame de corpo de delito de ID 120235816 - p. 19, emitido em data posterior pelo Instituto de Medicina Legal do Distrito Federal, afirmou que não há incapacidade permanente para o trabalho. Dessa forma, a divergência entre as declarações médicas expõe a necessidade da adequada instrução probatória. Em precedente desta e. Turma, destacou-se que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA. Inexistindo nos autos prova cabal quanto à invalidez total e permanente da agravante, sendo necessária a produção de provas para a demonstração das alegações, merece ser mantida a decisão que indefere o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que pretendia o recebimento imediato de aposentadoria com proventos integrais e isenção do pagamento de imposto de renda. (Acórdão 1064003, 07118496320178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 6/12/2017). Dessa forma, a controvérsia sobre a debilidade culminar ou não em sua incapacidade para o serviço militar deve ser submetida à adequada instrução probatória, mediante o pleno contraditório e ampla defesa. Em análise prefacial, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte, que configuram um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 1 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora